Tribunal: TJBA
Processo: 8061853-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8061853-19.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: DINILENE CONCEIÇÃO BORGES

ADVOGADA: LAYZE MORAES LOPES (OAB:BA68381-A)

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB BA46617-A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE D
E
JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTÁ-LA. POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Dinilene Conceição Borges, contra decisão da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho da Comarca de Camaçari, nos autos da Ação Revisional nº 8006580-35.2024.8.05.0039, que indeferiu o pedido de gratuidade de
J
ustiça formulado em face do Banco Pan S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a
A
gravante faz jus ao benefício da gratuidade de
J
ustiça, diante da alegada incapacidade financeira e, em caso negativo, se é possível autorizar o recolhimento das custas processuais ao final da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o art. 98 do CPC asseguram a assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

4.
O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa da alegação de hipossuficiência, admitindo prova em contrário.

5.
A jurisprudência do STJ confirma que a declaração de pobreza não é absoluta e pode ser afastada, quando houver elementos que demonstrem a inexistência de hipossuficiência (AgInt no AREsp 1327762/DF; AgInt no AREsp 1258169/RS).

6.
In casu
, documentos como aprovação de financiamento, pagamento de entrada no valor de R$ 32.850,00
(trinta e dois mil e oitocentos e cinquenta reais)
e a ausência de prova contemporânea de desemprego afastam a presunção de hipossuficiência.

7.
Contudo, diante do valor elevado das custas (R$ 3.578,36 –
três mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos
), a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade autoriza o recolhimento ao final do
feito
.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1327762/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2018, DJe 14.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1258169/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2018, DJe 26.09.2018; STJ, AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, j. 02.12.2008, DJe 18.12.2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, no Agravo de Instrumento n°
8061853-19.2024.8.05.0000
tendo como Agravante
DINILENE CONCEIÇÃO BORGES
,

sendo
Agravado
o
BANCO PAN S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR
PROVIMENTO

PARCIAL

AO RECURSO
.